Tribunal: TJMT
Processo: 1045861-85.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045861-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (APELADO), DIOGO WOBETO - CPF: 927.853.871-04 (APELADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (APELANTE), BRUNO ROBERTO CASAGRANDE - CPF: 391.006.898-74 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE SILVA - CPF: 408.842.178-76 (ADVOGADO), RAFAEL ZANINI FRANCA - CPF: 226.192.308-29 (ADVOGADO), ALEXANDRE JOSE RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO - CPF: 016.721.407-14 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MAXIMIANO - CPF: 140.489.278-84 (ADVOGADO), GUILHERME CAPATTI CARDOSO - CPF: 755.489.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXECUÇÕES DISTINTAS COM PARTES DIVERSAS. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DENTRO DO LIMITE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por WBM - INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI, ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI e DIOGO WOBETO, reconhecendo a duplicidade de cobranças na execução de título extrajudicial e determinando a extinção do processo executivo nº 1032352-24.2019.8.11.0041. A sentença também condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa), custas processuais e multa por litigância de má-fé (1%). A apelante alegou perda superveniente de objeto, excesso na fixação de honorários sucumbenciais e indevida cumulação de multas por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente do objeto dos embargos à execução em razão da extinção da mesma execução em outro processo conexo; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios fixados ultrapassam o limite legal previsto no art. 85, §2º, do CPC; (
iii
) determinar se há bis in idem na aplicação da multa por litigância de má-fé, considerando penalidade imposta em embargos conexos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de perda superveniente do objeto não prospera,
pois
a sentença proferida em embargos à execução opostos por parte diversa (Arlindo
Wobeto
) produz efeitos apenas subjetivos, não alcançando os presentes embargantes, conforme o art. 506 do CPC.

Os presentes embargos foram opostos por partes distintas e exigiram apreciação jurisdicional própria, sendo legítima a análise de mérito e a consequente extinção da execução para os ora embargantes.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa observam o limite legal do art. 85, §2º, do CPC, não havendo cumulação indevida ou
extrapolação do teto legal, sobretudo porque os processos referidos possuem partes e advogados distintos.

A multa por litigância de má-fé não configura
bis in idem
, pois as condutas foram direcionadas a partes distintas, em processos autônomos, com fundamentos e consequências próprios, inexistindo identidade fática entre os atos sancionados.

A conduta da apelante configura uso do processo para fins ilegítimos, nos termos do art. 80, III, do CPC, justificando a aplicação da multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença proferida em embargos à execução opostos por parte diversa não extingue automaticamente os embargos opostos por outros executados, diante da ausência de eficácia subjetiva da coisa julgada.

A fixação de honorários advocatícios dentro dos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC é legítima, não sendo possível somar honorários arbitrados em processos autônomos com partes e advogados distintos para fins de limitação legal.

A aplicação de multa por litigância de má-fé não configura
bis in idem
quando as condutas sancionadas forem praticadas
contra partes
distintas em ações diversas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL Nº
1045861-85.2020.8.11.0041

Helbor
Empreendimentos S/A XWBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução nº opostos por WBM - INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI, ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI e DIOGO WOBETO, julgou procedentes os Embargos, reconhecendo a duplicidade de execuções para cobrança do mesmo crédito e, consequentemente, extinguindo o processo de execução em apenso (nº 1032352-24.2019.8.11.0041). Ainda, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa e multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé.

Em suas razões, a Apelante sustenta, inicialmente, a perda superveniente do objeto dos Embargos à Execução. Alega que em 16/11/2023, o juízo de origem já havia proferido sentença nos autos dos Embargos à Execução nº 1052361-70.2020.8.11.0041 (denominados "Embargos Conexos"), opostos por Arlindo
Wobeto
, também executado na mesma execução. Afirma que essa sentença, confirmada pelo TJMT em 31/07/2024, reconheceu a duplicidade de cobranças e determinou a extinção da mesma execução (nº 1032352-24.2019.8.11.0041). Argumenta que os presentes Embargos à Execução (denominados "Embargos Iniciais"), ainda que cronologicamente anteriores, restaram esvaziados de objeto, porquanto a controvérsia que os sustenta já foi definitivamente resolvida em sede jurisdicional. Sustenta que a tramitação paralela dos Embargos Iniciais, mesmo após pronunciamento judicial definitivo sobre a mesma controvérsia, revela-se indevida diante da manifesta perda superveniente de objeto.

Quanto aos honorários advocatícios, a Apelante argumenta que foi condenada ao pagamento de verbas que, somadas, atingem o percentual excessivo de 32% sobre o valor atualizado da causa, em razão de condenações cumulativas nos dois embargos à execução e na própria execução. Sustenta que os honorários advocatícios arbitrados extrapolam indevidamente o teto estabelecido pelo CPC, que em seu art. 85, §2º, limita os honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa. Invoca o Tema Repetitivo nº 587 do STJ, que estabelece que o somatório dos valores de honorários fixados na execução e nos embargos
à execução não pode ultrapassar o limite percentual máximo previsto no art. 85, §2º do CPC. Cita precedente do TJMT (NU 0009441-45.2013.8.11.0041) que limitou o somatório das verbas honorárias ao teto máximo de 20%.

No tocante à multa por litigância de má-fé, a Apelante alega que as multas arbitradas nos autos possuem origem comum, decorrentes de uma única conduta processual a ela imputada. Argumenta que a multa arbitrada na sentença ora apelada possui origem na mesma conduta já penalizada nos autos dos Embargos Conexos, o que inviabiliza a dupla penalização sob pena de indevida cumulação sancionatória e violação ao princípio do non bis in idem. Cita precedentes dos Tribunais de Justiça que vedam a cumulação de multas com origem na mesma conduta.

A Apelante requer seja reformada a sentença para reconhecer a perda superveniente do objeto dos Embargos Iniciais, restabelecendo-se a regularidade processual e afastando-se qualquer condenação subsequente; subsidiariamente, sejam adequados os honorários sucumbenciais ao limite máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa e seja excluída a multa por litigância de má-fé; a condenação dos Apelados ao pagamento das custas e dos honorários recursais; e o prequestionamento expresso dos artigos 85 e 489 do CPC.

Em contrarrazões, os Apelados suscitam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inovação recursal, alegando que a tese de perda superveniente do objeto jamais foi defendida ou sequer mencionada pela Apelante antes de ser proferida a sentença apelada. Sustentam que a Apelante fundamenta a tese de perda do objeto na sentença proferida nos Embargos à Execução de outro devedor, porém toda esta argumentação não integrou a fase instrutória deste feito, tratando-se de um argumento completamente novo que não foi submetido ao crivo do contraditório em primeiro grau.

No mérito, defendem a inexistência de perda do objeto, argumentando que a sentença proferida nos Embargos à Execução opostos pelo Sr. Arlindo
Wobeto
opera efeitos subjetivos restritos àquela parte. Sustentam que para os Apelados, que não integravam aquela lide, havia a necessidade de pronunciamento expresso na presente demanda, e que a sentença não apenas acolheu uma declaração de outra sentença, mas se debruçou sobre o mérito e determinou a extinção do feito executivo originário para os Apelados com eficácia de coisa julgada.

Quanto aos honorários advocatícios, alegam que o Tema Repetitivo nº 587 do STJ é inaplicável ao caso por diversas razões: a tese somente se aplica para a Fazenda Pública; o Tema refere-se ao caso de Embargos à Execução improcedentes, enquanto no caso dos
autos os embargos foram procedentes; os dois Embargos à Execução que a Apelante tenta comparar não possuem as mesmas partes; e não houve cumulação de honorários que importe o total de 32% como alega a Apelante.

Por fim, quanto à litigância de má-fé, argumentam que a conduta da Apelante não foi una, mas múltipla e direcionada a partes distintas. Sustentam que a interposição da Apelação com teses manifestamente protelatórias configura verdadeiro abuso do direito de recorrer, requerendo a majoração da multa por litigância de má-fé para 10% sobre o valor da causa.

Os Apelados requerem o não conhecimento da Apelação em razão da preliminar de inovação recursal; caso não acolhida a preliminar, que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de procedência; a condenação da Apelante por litigância de má-fé com a majoração da multa para 10% sobre o valor da causa; e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal para 20% do valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (INOVAÇÃO RECURSAL)

Eminentes Pares:

Os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, alegando que a tese de perda superveniente do objeto jamais foi defendida ou mencionada pela apelante antes da sentença apelada, constituindo argumento novo não submetido ao contraditório em primeiro grau.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não podendo inovar em sede recursal com argumentos que não foram objeto de debate na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa.

No caso em análise, verifica-se que a tese de perda superveniente do objeto dos embargos à execução, em razão da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1052361-70.2020.8.11.0041 (denominados "Embargos Conexos"), não foi suscitada pela apelante em momento algum durante a tramitação do feito em primeiro grau.

A apelante fundamenta sua tese na sentença proferida nos Embargos à Execução opostos por Arlindo
Wobeto
, que teria reconhecido a duplicidade de cobranças e determinado a extinção da mesma execução. Contudo, essa argumentação não integrou a fase instrutória deste feito, não tendo sido submetida ao contraditório.

Ocorre que, em se tratando de fato superveniente à sentença, o artigo 1.014 do CPC permite expressamente que "
as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
".

No caso, a sentença nos Embargos Conexos foi proferida em 16/11/2023, mesma data da sentença ora recorrida, e confirmada pelo TJMT em 31/07/2024, já durante a tramitação deste recurso. Trata-se, portanto, de fato superveniente que não poderia ter sido alegado anteriormente pela apelante.

Assim, com fundamento no artigo 1.014 do CPC,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, admitindo a análise da tese de perda superveniente do objeto como questão de fato superveniente à sentença.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por WBM - INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI, ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI e DIOGO WOBETO.

O caso originou-se de uma Execução de Título Extrajudicial (processo nº 1032352-24.2019.8.11.0041) proposta pela apelante, visando o recebimento da quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), objeto de Instrumento Particular de Mútuo e Outras Avenças firmado em 12/09/2016.

Os apelados opuseram Embargos à Execução alegando, entre outros argumentos, a duplicidade de execuções para cobrança do mesmo crédito, uma vez que o valor de R$ 600.000,00 também estaria sendo executado no processo nº 1048444-77.2019.8.11.0041, em trâmite na 9ª Vara Cível de Cuiabá, onde figura como exequente a empresa HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A sentença recorrida acolheu a tese de duplicidade de execuções, julgando procedentes os Embargos à Execução e extinguindo o processo executivo. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa e multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé.

Paralelamente, outro executado na mesma execução, Arlindo
Wobeto
, também opôs Embargos à Execução (processo nº 1052361-70.2020.8.11.0041), que foram julgados procedentes pelo mesmo fundamento de duplicidade de execuções, com sentença proferida na mesma data (16/11/2023) e confirmada pelo TJMT em 31/07/2024.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A apelante sustenta que os presentes Embargos à Execução teriam perdido seu objeto em razão da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1052361-70.2020.8.11.0041 (denominados "Embargos Conexos"), opostos por Arlindo
Wobeto
, que reconheceu a duplicidade de cobranças e determinou a extinção a mesma execução (nº 1032352-24.2019.8.11.0041).

A tese não merece acolhimento.

É princípio basilar do direito processual que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, conforme expressamente previsto no
art. 506 do CPC: "
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros
."

No caso, os Embargos à Execução opostos por Arlindo
Wobeto
(processo nº 1052361-70.2020.8.11.0041) e os presentes Embargos à Execução opostos por WBM - INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI, ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI e DIOGO WOBETO (processo nº 1045861-85.2020.8.11.0041) são ações autônomas, com partes distintas, ainda que direcionadas contra a mesma execução.

A sentença proferida nos Embargos à Execução opostos por Arlindo
Wobeto
, embora tenha declarado a extinção da mesma execução originária, operou efeitos subjetivos restritos àquela parte. Para os ora apelados, que não integravam aquela lide, havia a necessidade de pronunciamento expresso na presente demanda, inclusive por acolher a tese inicial destes
Embargos
à Execução.

Ademais, os presentes Embargos à Execução foram opostos em 17/09/2020, enquanto a sentença nos embargos do Sr. Arlindo
Wobeto
só foi proferida em 16/11/2023, sendo que o trânsito em julgado somente ocorreu em 24/08/2024, após a interposição de sucessivos recursos pela própria apelante. A oposição dos presentes Embargos à Execução pelos apelados não era uma faculdade, mas um ônus processual para a defesa de seus direitos, não podendo aguardar o desfecho incerto de outra demanda.

Ressalte-se ainda que a sentença ora recorrida não se limitou a reconhecer a extinção da execução já determinada em outro processo, mas analisou o mérito da questão, verificando a duplicidade de execuções e determinando a extinção do feito executivo originário para os apelados com eficácia de coisa julgada.

Portanto, não há que se falar em perda superveniente do objeto dos presentes Embargos à Execução,
devendo ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido dos embargantes, ora apelados.

Por outro lado, a
apelante argumenta que os honorários advocatícios arbitrados, somados aos honorários fixados em outros processos relacionados, ultrapassariam o limite de 20% previsto no art. 85, §2º do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 587 do STJ.

A tese merece análise detalhada à luz do entendimento firmado pelo STJ.

O Tema Repetitivo nº 587 do STJ estabeleceu a seguinte tese:

"a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão
porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma
relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civi
l). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução."

Analisando a sentença recorrida, verifico que o juízo julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu o processo executivo, condenando a embargada (ora apelante) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa. Não houve fixação expressa de honorários adicionais na execução principal, tendo a sentença apenas determinado o translado da decisão para o processo executivo.

A apelante alega em seu recurso que "
nos Embargos Conexos foi condenada a pagar 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais na Execução e 12% (doze por cento) nos Embargos à Execução, totalizando 22% (vinte e dois por cento) a título de honorários sucumbenciais
". Argumenta que, somando-se os honorários fixados nestes embargos (10%), o total chegaria a 32%, ultrapassando o limite legal.

Contudo, essa alegação não procede por diversas razões:

Primeiro, no presente caso, os honorários foram fixados apenas nos embargos à execução (10%), sem condenação expressa em honorários adicionais na execução principal. Portanto, não há que se falar em cumulação de honorários que ultrapasse o limite legal neste processo específico.

Segundo, mesmo que considerássemos a possibilidade de fixação de honorários tanto nos embargos quanto na execução em favor dos mesmos advogados, o Tema 587 do STJ estabelece que o somatório não deve ultrapassar o limite legal de 20%. No caso concreto, como os honorários foram fixados apenas nos embargos em 10%, esse limite está sendo respeitado.

Terceiro, e mais importante, a apelante tenta somar os honorários fixados em processos distintos, com partes diferentes. Os presentes Embargos à Execução (processo nº 1045861-85.2020.8.11.0041) foram opostos pelos apelados WBM, Diogo
Wobeto
e Elizeu
Orelio

Wobeto

Camilotti
, enquanto os outros Embargos à Execução (processo nº 1052361-70.2020.8.11.0041) foram opostos por Arlindo
Wobeto
. Trata-se de ações
autônomas, com partes distintas, representadas por advogados diferentes, ainda que direcionadas contra a mesma execução.

O Tema 587 do STJ trata da limitação do somatório de honorários na execução e nos embargos à execução dentro da mesma relação processual, em favor dos mesmos advogados. Não há qualquer previsão legal ou jurisprudencial que limite a soma de honorários fixados em processos distintos, com partes diferentes, representadas por advogados diversos.

Cada um desses processos demandou atuação específica, com peças processuais próprias, argumentação jurídica individualizada e acompanhamento processual independente. Os advogados de WBM, Elizeu e Diogo não são os mesmos que representam Arlindo
Wobeto
, e cada grupo de profissionais tem direito à remuneração pelo trabalho que efetivamente realizou.

Ademais, a condenação em honorários advocatícios é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso, foi a apelante quem deu causa à propositura dos embargos ao ajuizar uma execução cujo débito era objeto de outra execução, forçando os apelados a contratarem advogados e a buscarem a tutela jurisdicional para sua defesa.

Portanto, considerando que os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida (10% sobre o valor atribuído à causa) estão dentro dos limites estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC, que não houve fixação de honorários adicionais na execução principal, e que não se pode somar honorários fixados em processos distintos com partes diferentes para fins de aplicação do limite legal, não há que se falar em excesso na fixação dos honorários advocatícios, devendo ser mantido o percentual arbitrado na sentença recorrida.

Por fim, a
apelante alega que a multa por litigância de má-fé imposta nestes autos configuraria
bis in idem
em relação à penalidade já aplicada nos Embargos à Execução opostos por Arlindo
Wobeto
, considerando que ambas teriam origem na mesma conduta processual.

A tese não merece acolhimento.

A conduta da apelante não foi una, mas múltipla e direcionada a partes distintas. Ao manter a execução ativa contra os apelados mesmo ciente da duplicidade e da existência de outra ação, a apelante praticou um novo e autônomo ato de má-fé processual nestes autos, o que justifica a imposição de uma nova sanção.

O princípio do
ne bis in idem
ou da vedação à dupla punição exige para sua configuração a tríplice identidade: mesma parte, mesma causa de pedir e mesmo pedido. No campo sancionatório, isso se traduz na impossibilidade de punir alguém duas vezes pelo exato mesmo fato gerador.

No caso, não há identidade fática entre a conduta sancionada nesta decisão e a conduta que gerou a penalidade anterior no processo de embargos opostos por Arlindo
Wobeto
.
Trata-se
de ações distintas, com partes diferentes, e a litigância de má-fé foi praticada em relação a cada um dos embargantes de forma individualizada.

Ademais, a sentença recorrida fundamentou adequadamente a aplicação da multa por litigância de má-fé, enquadrando a conduta da apelante no inciso III do art. 80 do CPC, por usar do processo para conseguir objetivo ilegal (enriquecimento ilícito).

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
na aplicação da multa por litigância de má-fé, devendo ser mantido o percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme arbitrado na
sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou procedentes os Embargos à Execução, extinguindo o processo de execução em apenso
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025